Tribunal: TJSP
Processo: 1009595-35.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Acidente de veículo causado por fiação em via pública – Caracterizada a falha na prestação do serviço – Danos materiais e morais caracterizados – Caracterizada a ilegitimidade passiva da Requerida Telefônica Brasil S/A – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO À REQUERIDA TELEFÔNICA E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO AOS REQUERIDOS ENERGISA E

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Acidente de veículo causado por fiação em via pública – Caracterizada a falha na prestação do serviço – Danos materiais e morais caracterizados – Caracterizada a ilegitimidade passiva da Requerida Telefônica Brasil S/A – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO À REQUERIDA TELEFÔNICA E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO AOS REQUERIDOS ENERGISA E MUNICÍPIO, para (i) condená-los, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.336,84, bem como aos "prejuízos materiais futuros que eventualmente forem suportados pela Autora em decorrência do acidente, desde que devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença", com correção monetária desde o "efetivo prejuízo" e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, "autorizando-se o abatimento do valor recebido a título de DPVAT", e (ii) condená-los ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente desde a data da sentença e com juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso – Competência para o julgamento das Câmaras da Seção de Direito Público – RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO